Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 25% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios. O recorrente busca a redução para 15%, alegando dificuldades financeiras e a obrigação de sustento de outra filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença observou adequadamente o binômio necessidade-possibilidade na fixação dos alimentos; e (ii) avaliar se há elementos probatórios que justifiquem a redução do percentual fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação alimentar deve respeitar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil. 4. A necessidade da menor é presumida, especialmente diante de despesas com alimentação, saúde, educação e lazer. 5. O recorrente não comprovou outras despesas que justifiquem a redução do percentual fixado, nem demonstrou que a manutenção dos alimentos em 25% comprometeria sua dignidade. 6. O nascimento de outro filho não constitui, por si só, fundamento suficiente para a minoração dos alimentos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Ademais, o autor não demonstrou a existência de outra filha ou que é devedor de pensão alimentícia a outra pessoa. 7. Sentença mantida, pois observou corretamente o binômio necessidade-possibilidade, assegurando o mínimo existencial à adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumida a necessidade da alimentada. 2. A mera alegação de encargos financeiros adicionais não justifica, por si só, a redução do percentual alimentar previamente fixado."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o ; CC, art. 1.694, § 1o; ECA, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ,AgInt no REsp: 1857727 RO 2020/0008053-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022. TJDFT: Acórdão 1959651, 0709978-25.2023.8.07.0020, Relator(a): Acórdão 1876987, 0720978-56.2022.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024; LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025; FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.